Tribunal: TJES
Processo: 5018454-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018454-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA BRAGA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – POSSIBILIDADE – POBREZA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Todavia, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da assistência judiciária gratuita) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018454-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA BRAGA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA AUXILIADORA BRAGA ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente nos termos da legislação.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de março de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018454-07.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA AUXILIADORA BRAGA ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA AUXILIADORA BRAGA ARAUJO contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente nos termos da legislação.

Pois bem.

Como cediço, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Nada obstante,
i
n casu
, do exame dos documentos carreados ao presente instrumento recursal, não se extrai a conclusão de que o Agravante não possua condições de suportar os custos referentes ao ajuizamento da ação judicial de origem.

Isso porque, consoante já consignado na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência recursal (id 11187157), à luz documentação carreada aos autos, extrai-se que, a Agravante, pensionista do Comando da Aeronática, aufere renda mensal incompatível com a hipossuficiência financeira alegada, em valor líquido que supera R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Consigno que tampouco os documentos acostados à manifestação id 12278722 são aptos a modificar o entendimento ora alcançado, sobretudo porque espelham gastos ordinários da vida comum, não se sustentando a alegada incapacidade financeira.

Nesta senda, quando as circunstâncias concretas expostas na peça inaugural da ação judicial (onde é pleiteado o benefício da gratuidade de justiça) contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, colhem-se inúmeros julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê, exemplificativamente, no agravo interno na apelação cível 0017051-65.2014.8.08.0024, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Sérgio Ricardo de Souza, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO COMPATÍVEL COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ÔNUS EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, determinando a intimação do agravante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. O agravante sustenta dificuldades financeiras, agravadas pelo tratamento oncológico, e argumenta que a análise da hipossuficiência deve considerar os custos excepcionais decorrentes da sua condição de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante preenche os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça, considerando seu patrimônio e renda; (ii) avaliar se a condição de saúde do agravante, por si só, justifica o deferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida apenas a quem comprova que não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, nos termos do art. 98 do CPC/2015.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante a existência de prova em sentido contrário, conforme o art. 99, § 2º, do CPC/2015 e entendimento pacificado pelo STJ.

O agravante não comprovou efetivo comprometimento de sua renda com o tratamento oncológico, nem demonstrou despesas que inviabilizem o pagamento das custas processuais.

Os documentos anexados revelam a posse de patrimônio significativo, incluindo cotas empresariais, imóvel de alto padrão e veículos, além de rendimentos previdenciários e fonte de renda adicional, o que demonstra incompatibilidade com a alegada hipossuficiência.

A contratação de advogado particular, quando há Defensoria Pública disponível na comarca, reforça a ausência de comprovação da incapacidade financeira para arcar com os custos processuais.

(...)”

Logo, penso que deve ser mantida,
in totum
, a decisão vergastada, eis que pautada em consolidado entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.